Tribunal: TJMT
Processo: 1025519-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO em favor de ERIVAN MEDINA COSTA, aduzindo como autoridade supostamente coatora a JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO/MT, que decretou a prisão preventiva contra o paciente nos autos de prisão em flagrante instaurado sob o no. 1009792-57.2020.8.11.0040, no dia 28/12/2020, em decorrência de crime praticado no dia 27/11/2020.
Consta do “mandamus” estar o paciente preso cautelarmente desde 27/11/2020, sob acusação de ter cometido, em tese, o crime previsto no art. 155, §1o c/c art. 14, II e art. 155, §4o, I c/c art. 14, II, do Código Penal, no Município e Comarca de Sorriso/MT. Fora decretada a prisão preventiva do flagranteado, pela suposta prática da conduta segundo consta nos autos.
O impetrante, preliminarmente, alega a inocorrência de supressão de instância pelo fato de não ter requerido a revogação da prisão preventiva perante o Juízo singular, uma vez que, no caso, não há invocação de fato novo, tampouco discussão relativa a qualquer elemento ao qual o Juízo singular já não tenha tido acesso.
Argui a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que o MM. Juiz plantonista se utilizou de termos genéricos, sem qualquer referência aos elementos de prova dos autos, valendo-se de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
No mérito, sustenta que não se trata de crime que conteve danos gravosos, entendesse que a pena será de menor gravidade do que a própria restrição de liberdade, devendo a liberdade ser devolvida ao réu.
Afirma que inexiste nos autos qualquer elemento que indique que houve rompimento de obstáculo, levando à de que, se acaso venha ser condenado, o será por tentativa de furto simples.
Defende que não houve fundamentação concreta idônea acerca da presença dos requisitos de periculum libertatis exigidos pelo art. 312 do CP, bem como o Juízo a quo valeu-se do argumento da miserabilidade em desfavor do réu, em razão de ser pessoa em situação de rua.
Assevera a ausência de perigo da liberdade e alega a possibilidade de fixação de cautelar diversa da prisão, porém, caso se entenda pelo arbitramento de fiança, que realize a sua dispensa, em virtude do paciente ser pessoa pobre e assistido pela Defensoria Pública.
Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, pleiteia seja o presente conhecido e provido para que seja, liminarmente e ao fina l, anulada/reformada a decisão guerreada, relaxando a prisão ilegal ou concedendo liberdade provisória, na remota hipótese de superados os pedidos anteriores, requer-se a fixação de medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP, expedindo-se, em qualquer caso, imediatamente, alvará de soltura.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e ainda os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
In casu, conforme se verifica dos autos, a digna autoridade acoimada de coatora tão somente converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, após representação da autoridade policial, inexistindo expressa manifestação do órgão de primeiro grau acerca da revogação da prisão cautelar em vigor, de sorte que eventual manifestação deste Tribunal implicará em inaceitável supressão de instância, em flagrante violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se precedentes do c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“CRIMINAL - HC - (...) - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO-CONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -ACERTO DA DECISÃO - ORDEM DENEGADA - (...) Evidenciado que não foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau de jurisdição, correta a decisão do Tribunal ‘a quo’ que não conheceu do ‘writ’ impetrado quanto a este particular, em razão de supressão de instância.” (STJ, HC No 30117/SP, 5a TURMA - REL. MIN. GILSON DIPP - J. EM 16-12-2003)
“Tendo em vista que a tese levantada não foi analisada pela autoridade apontada como coatora, torna-se impossível a esta Corte examinar tal alegação, sob pena de supressão de instância” (STJ - HC No 51401/DF - QUINTA TURMA - REL. MIN. FÉLIX FISCHER - DJU 08.5.06)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO HC N. 566.758/SP. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. O pleito de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado no Habeas Corpus n. 566.758/SP, tratando-se o presente writ de mera reiteração do remédio constitucional anterior. 3. O pedido de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia causada pela Covid-19, não foi apreciado pelas instâncias de origem, sendo indevida, portanto, a análise diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 571.536/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)
“PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÕES SUPERVENIENTES. NOVOS FUNDAMENTOS. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL CONCEDIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. PANDEMIA DE COVID-19. RETORNO AO SISTEMA PRISIONAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, o recorrente requer, em ordem subsidiária, a revogação da prisão preventiva, a sua conversão em medidas cautelares diversas e a concessão de prisão domiciliar por inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. III - O Desembargador Federal Abel Fernandes Gomes, relator da Medida Cautelar n. 0100524-17.2017.4.02.0000/RJ no e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em decisão proferida em 26/3/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por reputar ainda presentes os fundamentos para a manutenção da medida constritiva, com acréscimo de novos fundamentos para a segregação cautelar. IV - O Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, em decisão proferida em 19/3/2020, concedeu, em provimento que abrange o recorrente, prisão domiciliar a todos os presos daquela unidade federada beneficiados com saída temporária em virtude da pandemia de COVID-19. V - A superveniência de decisão que agrega novos fundamentos para a prisão preventiva constitui novo título judicial para a medida e, por conseguinte, torna prejudicada a impetração dirigida contra o título anterior. VI - O recorrente não teceu nenhum esforço com o fim de demonstrar que a decisão proferida pela e. Corte Federal não prejudicou o exame do mérito da impetração. Por conseguinte, tendo o agravante deixado de impugnar destacadamente todos os fundamentos da decisão recorrida, deve aplicar-se o teor da Súmula n. 182/STJ. VII - Atualmente, não há coação ilegal a ser desconstituída pelo provimento jurisdicional reclamado neste mandamus. Essa situação, a toda evidência, não impede que o recorrente discuta a legalidade da execução do regime semiaberto na unidade prisional em que estava lotado na via própria e perante a autoridade jurisdicional competente, i. e., o próprio Juízo da Execução Penal (art. 66 da Lei de Execução Penal). VIII - Inviável, sob pena de supressão de instância, o exame por esta Corte do pedido de revogação da prisão preventiva fundado no estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, visto que a Defesa não instruiu os autos com prova de que o requerimento tenha sido previamente formulado ao Juízo da Execução Penal e ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - competentes para os incidentes relacionados à execução - ou ao e. Tribunal Regional Federal da 2a Região - órgão emissor da prisão preventiva. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg na PET no HC 553.674/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020)
Este Sodalício, por seu turno, perfilha igual entendimento:
“HABEAS CORPUS’ - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - LIBERDADE PROVISÓRIA - FALTA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PLEITO FORMULADO AO JUIZ SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Não se conhece de habeas corpus que visa obter liberdade provisória que não foi postulada ao juiz singular por ocorrer supressão de instância que impede a análise da Corte Superior.” (HC No 54779/08 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - REL. DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - J. EM 23-7-2008)
“HABEAS CORPUS’ - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA INVECTIVADA - MUDANÇA DA NATUREZA JURÍDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTES DA IMPETRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO NA INSTÂNCIA SINGELA - ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Não há falar-se em conhecimento do writ constitucional se quando da impetração a prisão temporária invectivada já havia sido convertida em prisão preventiva. 2. Impossibilidade de apreciação em habeas corpus de matéria ainda não atacada na instância singela, sob pena de supressão de instância. 3. O pedido de revogação do decreto de prisão cautelar formulado diretamente ao Tribunal ad quem viola o princípio do duplo grau de jurisdição.” (HC No 127430/08 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - J. EM 15-12-2008)
“HABEAS CORPUS’ - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA -PRETENDIDA REVOGAÇÃO - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUIZ DA CAUSA APONTADO COMO COATOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT”. Não se conhece de matéria não apreciada pelo Juízo ‘a quo’, apontado como coator, por implicar supressão de instância.” (HC No 27223/05 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL -REL. DR. CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO - J. EM 13-7-2005)
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente HABEAS CORPUS, ante o seu manifesto descabimento, nos moldes dos art. 51, XV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= p l a n t o n i s t a =